Tribunal: TJMT
Processo: 1003068-76.2019.8.11.0006
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003068-76.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RAYANE RIBEIRO MOURA DA SILVA - CPF: 050.850.371-03 (APELANTE), LETICIA COSTA BARROS - CPF: 032.312.871-89 (ADVOGADO), MAPA SERVICOS POSTUMOS LTDA - ME - CNPJ: 36.885.200/0001-16 (APELADO), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), LETICIA COSTA BARROS - CPF: 032.312.871-89 (ADVOGADO), RAYANE RIBEIRO MOURA DA SILVA - CPF: 050.850.371-03 (APELADO), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), MAPA SERVICOS POSTUMOS LTDA - ME - CNPJ: 36.885.200/0001-16 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Repetição de Indébito c/c Indenização Por Danos Morais
– CONTRATO PADRÃO DE AQUISIÇÃO DE JAZIGO INCOMPATIVEL PARA SEPULTAMENTO DO PROPRIETÁRIO – MEDIDAS INFORMADAS INFERIORES AO NECESSÁRIO – AQUISIÇÃO DE NOVO JAZIGO PELA FILHA – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO.

As informações constantes nos contratos de aquisição de produtos ou serviços devem ser corretas e precisas, sob pena de responsabilização (art. 14 e 31 do CDC).

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

Apelação no
1003068-76.2019.8.11.0006

Apelante:
RAYANE RIBEIRO MOURA DA SILVA

Apelante:
MAPA SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA – ME

Apelado:
RAYANE RIBEIRO MOURA DA SILVA

Apelado:
MAPA SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA - ME

3a Vara Cível da Comarca de Cáceres

RELATÓRIO

Apelações interposta por
RAYANE RIBEIRO MOURA DA SILVA
e
MAPA SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA. – ME.

Ação
:
Repetição de Indébito c/c Indenização Por Danos Morais que RAYANE RIBEIRO MOURA DA SILVA move em desfavor de MAPA SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA. – ME.

Sentença
:
julgou parcialmente procedente a ação
, para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais com juros de mora de 1% a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento. Ainda, fixou honorários em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Apelação da Autora
(Id. 75406037): Busca, em síntese, a majoração da indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 para o valor de R$ 40.000,00.

Apelação da Requerida
(Id. 75406039): Pretende, em síntese, ver julgada improcedente a ação para o fim de ver afastada a condenação por danos morais ao argumento de que não restou demonstrado abalo moral que justifique o pagamento da indenização.

Contrarrazões
pelo desprovimento dos recursos (Id. 82349499 e 82974515).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no
1003068-76.2019.8.11.0006

Apelante:
RAYANE RIBEIRO MOURA DA SILVA

Apelante:
MAPA SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA – ME

Apelado:
RAYANE RIBEIRO MOURA DA SILVA

Apelado:
MAPA SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA - ME

3a Vara Cível da Comarca de Cáceres

VOTO

Apelações interposta por
RAYANE RIBEIRO MOURA DA SILVA
e
MAPA SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA. – ME.

Ação
:
Repetição de Indébito c/c Indenização Por Danos Morais que RAYANE RIBEIRO MOURA DA SILVA move em desfavor de MAPA SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA. – ME.

Sentença
:
julgou parcialmente procedente a ação
, para condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais com juros de mora de 1% a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento. Ainda, fixou honorários em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

O cerne está em saber se é o caso de julgar improcedente a ação ou majorar a indenização por danos morais
.

Narra a parte autora que seu pai possuía contrato relativo ao um jazigo para 01 gaveta no Cemitério Park dos Ipês desde o ano de 1998 ao custo mensal de R$ 100,00 (cem reais) firmado por ocasião do falecimento de seu tio.

Alega que em 24.03.2019 seu pai faleceu e ao requisitar os serviços funerários da requerida com base no contrato firmado foi informada que não poderia utilizar o mesmo, porquanto o falecido não caberia no terreno de gaveta.

Informa que a requerida impôs a aquisição de outro jazigo ao custo de R$1.220,00. Assim, após a aquisição requisitou a rescisão do contrato anterior, já que não possui condições de manter dois contratos. Acrescenta que a requerida, no entanto, informou que não seria possível rescindir o contrato anterior, porque se trata de uso perpétuo. Assim, por não encontrar solução junto a requerida interpôs a ação para o fim de ser ressarcida em dobro pelas despesas questionadas (R$2.800,00) e, ainda, ser indenizada em danos morais.

Pois bem.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

Dispõe o artigo 31 do Código de Defesa do Consumidor que:

“Art. 31. A oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que apresentam à saúde e segurança dos consumidores.”

É certo que a requerida admite que o contrato celebrado entre as partes era do tipo comum, “padrão”, pré-confeccionado e preenchido pela mesma.

A requerida admite, ainda, que o contrato de aquisição do segundo jazigo apresenta erro material quanto a sua medida, vale dizer, grafado 2,20x0,80cm quando o correto seria 2,30x0,95cm, o que levou a parte autora a interpretar que adquiria outro espaço com as mesmas características.

De maneira que a requerida responde pela reparação dos danos causados a parte autora por falha na prestação de serviços (art. 14 do CDC).

Assim, resta saber se o transtorno causado no ato de sepultamento do genitor da autora ultrapassa o dissabor a ponto de ensejar a reparação em danos morais.

Em que pese a falha na prestação de serviços, em regra não configurar dano moral, no caso, a parte autora demonstrou ter sofrido abalo, isto porque, estava certa que o plano fúnebre contratado pelo falecido, com o fim de proteger a família na questão material e também emocional nos tramites por ocasião de seu funeral, não asseguraram esta tranquilidade em momento naturalmente envolto em dor e tristeza.

Assim, é caso de manter a condenação em danos morais, porquanto
satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Nessa linha:

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PLANO FUNERÁRIO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PARTE RÉ QUE NÃO PRESTOU OS SERVIÇOS DE FORMA ADEQUADA. RESSARCIMENTO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.” (Recurso Cível, No 71007917925, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luís Francisco Franco, Julgado em: 30-08-2018)

E ainda:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SERVIÇO FUNERÁRIO – PRELIMINARES – CARÊNCIA DA AÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NULIDADE DE SENTENÇA – REJEITADAS – MÉRITO – EMBALSAMAR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR COMPROVADO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - RECURSO DESPROVIDO. Demonstrado que os documentos que instruem a inicial guardam sintonia entre os fatos que ensejaram a propositura da ação indenizatória, não há que se falar em falta de interesse de agir.
Em se tratando de uma relação de consumo, constatado o vício do serviço, a reponsabilidade é solidária pelos profissionais que interviram no fornecimento, em conformidade com o artigo 18 do CDC.
Descabida a tese de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, quando a decisão proferida pelo Magistrado encontra-se devidamente acompanhada de todas as razões que o levaram a formar sua convicção e se todas as questões de fato e de direito arguidas foram devidamente analisadas. A indenização por danos morais deve ser arbitrada segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com observância das peculiaridades ao caso e sempre tendo em vista os objetivos, quais sejam, compensar a vítima pelos prejuízos vivenciados, bem como punir o agente pela conduta adotada, e, por fim, inibi-lo na prática de novos ilícitos.
(N.U 0010944-84.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 29/05/2019, Publicado no DJE 12/08/2019)

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano, que é a de compensar o sofrimento, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, é o caso de majorar o valor da condenação a título de danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para R$10.000,00 (dez mil reais).

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso da autora para majorar a indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$10.000,00
,
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da sentença. Majoram-se os honorários recursais de 10% para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11o do CPC).

Nega-se provimento
ao recurso da requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021